Tribunal: TJMT
Processo: 1037123-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037123-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES DE SOUZA - CPF: 993.095.301-97 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA
IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para implantação de benefício auxílio-acidente, em ação reivindicatória proposta contra autarquia previdenciária.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência visando à implantação de benefício previdenciário supostamente concedido pela autarquia previdenciária em âmbito administrativo.

III.
Razões de decidir

3.
Quanto à probabilidade do direito, não há elementos suficientes para aferir, sem o devido contraditório e ampla defesa, se a decisão administrativa
que supostamente concedeu o benefício
permanece válida ou se houve posterior revogação, anulação ou modificação do ato administrativo.

4.
O substancial lapso temporal transcorrido entre a suposta concessão do benefício e o ajuizamento da ação torna necessário aguardar a instrução processual para esclarecimento da situação atual do benefício no âmbito administrativo, circunstância que enfraquece significativamente a alegação de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para implantação de benefício previdenciário supostamente concedido administrativamente exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, sendo insuficiente a mera alegação de reconhecimento administrativo quando há substancial lapso temporal e ausência de elementos que comprovem a manutenção da validade do ato administrativo."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO GOMES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da ação reivindicatória n. 1002045-62.2025.8.11.0046, proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para implantação do benefício auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o benefício auxílio-acidente já foi reconhecido e concedido administrativamente pelo INSS em 23.03.2022, conforme documentação juntada aos autos, mas nunca foi implantado ou pago, apesar do reconhecimento do direito pela própria autarquia previdenciária.

Alega que o juízo de origem incorreu em erro ao tratar o caso como pedido de concessão de benefício, quando na verdade trata-se de pedido de implantação de benefício já deferido administrativamente, não havendo necessidade de produção de prova pericial para comprovar um direito já reconhecido pelo próprio INSS.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata implantação do benefício auxílio-acidente com data de início fixada em 23.03.2022.

A tutela recursal foi indeferida
no Id.
324754887.

Não houve apresentação de resposta pela parte agravada
(Id.
338063357
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 340895854).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO GOMES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da ação reivindicatória n. 1002045-62.2025.8.11.0046, proposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para implantação do benefício auxílio-acidente.

A controvérsia reside na concessão de tutela de urgência
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
para implantação do benefício auxílio-acidente.

In
casu
, a parte a
gravante sustenta que o benefício auxílio-acidente já foi reconhecido e concedido administrativamente pelo INSS em 23.03.2022, mas nunca foi implantado, sendo desnecessária dilação probatória para direito já reconhecido pela própria autarquia previdenciária
, de modo que
a probabilidade do direito é incontroversa, o perigo de dano é evidente pela natureza alimentar do benefício e pelo transcurso temporal sem implantação.

Pois bem.

Embora os documentos apresentados pelo agravante indiquem, em princípio, a existência de decisão administrativa favorável à concessão do benefício de auxílio-acidente, não se verifica, neste momento processual, a presença inequívoca dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

No que concerne à probabilidade do direito, observa-se que, conquanto exista documentação que aparentemente ateste o reconhecimento administrativo do direito ao benefício, não há elementos suficientes para aferir, sem que se aguarde o devido contraditório e a ampla defesa nos autos
de origem,
que
a referida decisão permanece válida ou se houve posterior revogação, anulação ou modificação do ato administrativo.

Registre-se que o
substancial lapso temporal
transcorrido, qual seja, superior
a
03 (
três
)
anos
,
entre a suposta concessão do benefício
–
em março de 2022
–
e o ajuizamento da ação
–
em julho de 2025

–
- torna prudente e necessário
se aguardar a instrução processual nos autos de origem
para esclarecimento da situação atual do benefício no âmbito administrativo
, situação que inclusive
enfraquece significativamente a alegação de urgência
, bem como afasta ainda eventual argumento da imediata implementação do benefício necessário à subsistência familiar imediata.

Destaca-se ainda que, d
urante esse interstício temporal, podem ter ocorrido fatos supervenientes que alteraram substancialmente a situação jurídica do agravante perante a autarquia, tais como revisões administrativas, concessão de outros benefícios eventualmente incompatíveis com o auxílio-acidente, cessação das condições que ensejaram a concessão original, ou mesmo circunstâncias administrativas que impediram a regular implantação do benefício.

Tais possibilidades não podem ser desconsideradas em sede de cognição sumária, mormente quando não há manifestação da parte contrária acerca dos fatos alegados.

Diante de tais premissas, tenho que a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os princípios processuais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026